Tribunal: TJMT
Processo: 1019069-81.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019069-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Oncológico]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NELSON GONCALVES DE SOUZA - CPF: 103.164.181-53 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

EMENTA

AGRAVO INTERNO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO FEITO PRINCIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Observando-se a sentença de improcedência na ação principal, passa a existir a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do art. 1018, § 1º do CPC.

Agravo de instrumento prejudicado.

Recurso não conhecido.

RELATÓRIO e VOTO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento, concedeu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Acetato de Lanreotida 120mg ao autor da ação, fixando multa diária para o caso de descumprimento.

A parte agravante sustenta que a multa cominatória imposta se revela excessiva, defendendo sua substituição por medida menos gravosa, como o bloqueio de valores, conforme precedentes jurisprudenciais.

Contudo, verifica-se que, posteriormente à interposição do presente agravo interno, sobreveio sentença no processo principal (nº 1040111-86.2024.8.11.0001), a qual confirmou a liminar concedida e julgou procedente o pedido do autor.

É o relatório. Passo ao voto.

FUNDAMENTAÇÃO

A questão posta nos autos trata da perda superveniente do objeto do agravo interno, tendo em vista que a decisão interlocutória recorrida – concessiva de tutela de urgência – foi substituída pela sentença proferida no feito principal.

Em análise dos autos, verifico que após interposição de Agravo de Instrumento, houve sentença no feito principal.

Desse modo, se verifica a perda de objeto de forma superveniente do presente remédio recursal, uma vez que o julgamento deste Agravo de Instrumento não acarretaria resultado prático algum, por referir-se à decisão provisória, cuja eficácia se esvazia após julgamento do mérito da causa.

Nesse sentido, leciona o Superior Tribunal de Justiça que
"se antes do julgamento do agravo, foi prolatada sentença de mérito, fica prejudicado o agravo interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela"
(AGA nº 2004.01.00.051628-4/BA, Relator Juiz Federal Osmane Antônio dos Santos - Convocado, DJ de 23/11/2007, p. 233).

Ainda, colhe-se entendimento do E. Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SENTENÇA PROLATADA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO – EMBARGOS PREJUDICADOS – RECURSO NÃO CONHECIDO. Resta prejudicada a análise dos presentes embargos declaratórios, em razão da perda do objeto do agravo de instrumento que originou o acórdão embargado. (N.U 1013220-75.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. 1. A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência. 2. Recurso prejudicado. (N.U 1009367-58.2017.8.11.0000, TURMA RECURSAL, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. (N.U 1007987-29.2019.8.11.0000, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO)

Ante o exposto, decreto a perda do objeto,
RESTANDO PREJUDICADO
de forma superveniente, nos termos do art. 1018, § 1º, do CPC e, por consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Notifique-se
o magistrado
a quo
para ciência desta decisão e providências necessárias.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025